Tribunal: TJES
Processo: 5000699-50.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000699-50.2025.8.08.0059

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WANDER MIRANDA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000699-50.2025.8.08.0059

RECORRENTE: WANDER MIRANDA ALVES

Advogado do(a) RECORRENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E CERCEAMENTO DE DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por WANDER MIRANDA ALVES contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que o submeteu a julgamento perante o Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, II, e art. 155, caput, todos do Código Penal. O recorrente alega, em sede de preliminar, nulidade da decisão por ausência de exame de corpo de delito e por cerceamento de defesa. No mérito, requer absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras, além de pleitear liberdade provisória e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito enseja nulidade da decisão de pronúncia; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de testemunhas; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da pronúncia, com o reconhecimento da materialidade, indícios de autoria e qualificadoras imputadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do exame de corpo de delito não acarreta nulidade quando suprida por outros meios de prova idôneos, como boletins médicos e testemunhos, conforme autorizado pelo art. 167, do CPP, e jurisprudência consolidada do STJ (AgRg no AREsp 1.881.551/MG).

O boletim de atendimento de urgência, lavrado por profissional de saúde com fé pública, atesta traumatismo crânio-encefálico compatível com a narrativa da denúncia e é corroborado por testemunhos firmes, sendo tecnicamente suficiente para demonstrar a materialidade do delito.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas cuja qualificação foi inadequada e que impossibilitou sua localização, nos termos do art. 396-A, do CPP. A defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da negativa.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, sendo vedado juízo de valor aprofundado que possa influenciar o Tribunal do Júri (CPP, art. 413). Tais requisitos foram devidamente preenchidos nos autos.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo incontestável nas provas dos autos, devendo sua apreciação ser reservada ao Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para julgar crimes dolosos contra a vida.

As qualificadoras foram descritas na denúncia com base em elementos concretos e devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 909.970/MS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência do exame de corpo de delito não acarreta nulidade quando suprida por prova documental idônea e testemunhal.

Não há cerceamento de defesa quando a parte não fornece elementos mínimos para viabilizar a produção da prova requerida.

Havendo indícios de autoria e prova da materialidade, a decisão de pronúncia deve ser mantida, cabendo ao Tribunal do Júri julgar o mérito da imputação.

As qualificadoras descritas na denúncia, com respaldo indiciário, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 158, 167, 396-A, 413 e 563; CP, arts. 121, § 2º, IV e V; 14, II; e 155, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.881.551/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 6.9.2022; STJ, AgRg no HC 909.970/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 2.9.2024; TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 10.7.2024; TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 16.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
5000699-50.2025.8.08.0059

RECORRENTE: WANDER MIRANDA ALVES

Advogado do(a) RECORRENTE: AMANDA RUBIM CASOTE - ES37649

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO

A Defesa sustenta, em sede de preliminar, nulidade da decisão por ausência do exame de corpo de delito. No entanto, tal tese não encontra amparo jurídico diante das peculiaridades do caso concreto.

Embora o artigo 158, do Código de Processo Penal, estabeleça a obrigatoriedade do exame pericial direto quando possível, o próprio ordenamento prevê, no artigo 167, do mesmo diploma legal, a possibilidade de substituição desse meio probatório por prova testemunhal ou documental idônea, nas hipóteses em que os vestígios não mais existirem ou não for viável sua realização por motivos alheios à vontade das partes.

No presente caso, o réu foi pronunciado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, cuja materialidade ficou demonstrada por meio de boletim de atendimento de urgência, emitido por profissional da saúde logo após os fatos. Tal documento registra expressamente a ocorrência de traumatismo crânio-encefálico, resultado compatível com os atos violentos narrados na denúncia e confirmados em juízo. Trata-se, portanto, de prova documental com valor técnico e fé pública, cuja utilização encontra respaldo consolidado na jurisprudência nacional.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, não obstante o artigo 158, do Código de Processo Penal, exigir o exame pericial para infrações que deixem vestígios, admite-se, de forma pacífica, a comprovação da materialidade por outros meios idôneos, como boletins médicos, fotografias ou comprovantes de atendimento hospitalar (AgRg no AREsp n. 1.881.551/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022.). No caso, a prova documental apresentada é tecnicamente suficiente e está corroborada por depoimentos firmes e convergentes, afastando a alegação de nulidade.

Diante desse quadro, não há que se falar em nulidade da ação penal. A exigência legal foi devidamente suprida por meio de prova documental idônea, sendo descabida a anulação de um procedimento regular e legítimo. A alegação da Defesa, desprovida de qualquer demonstração de prejuízo concreto, esbarra, ainda, no princípio processual do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual nenhum ato será declarado nulo se da suposta nulidade não resultar efetivo prejuízo para a parte. Assim, impõe-se a rejeição da preliminar, com a devida remessa da matéria ao Tribunal do Júri para apreciação meritória.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A alegação de cerceamento de defesa, fundada no indeferimento da oitiva de testemunhas, não se sustenta diante da ausência de diligência mínima por parte da Defesa na qualificação dos nomes indicados. Conforme dispõe o artigo 396-A, do Código de Processo Penal, é ônus da parte apresentar, já na resposta à acusação, a qualificação completa e o endereço das testemunhas arroladas, o que não ocorreu nos autos.

No caso concreto, a Defesa limitou-se a indicar supostas testemunhas apenas por prenomes ou apelidos, sem qualquer dado que permitisse sua localização ou intimação. Diante da imprecisão dessas informações, não se pode imputar ao juízo a omissão na produção da prova requerida, tampouco reconhecer nulidade decorrente da negativa de sua oitiva, pois inexistente qualquer irregularidade na condução da instrução.

Além disso, não houve demonstração de prejuízo concreto resultante do indeferimento da prova requerida. A simples alegação genérica de que tais testemunhas seriam “presenciais” não é suficiente para configurar cerceamento de defesa, sobretudo quando a parte interessada não cumpre com seu dever mínimo de colaboração para a realização do ato. Nessa hipótese, aplica-se plenamente o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563, do CPP.

Portanto, ausente ilegalidade no indeferimento da prova, inexistindo prejuízo real ao exercício da ampla defesa ou do contraditório, não há que se falar em nulidade. A instrução processual transcorreu de forma regular, respeitando-se as garantias processuais, o que impõe a rejeição da preliminar suscitada.

Diante das considerações ora tecidas, RECHAÇO a preliminar ora aventada.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WANDER MIRANDA ALVES
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES (ID 14815759, pp. 47/57), por meio da qual fora pronunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos IV e V, c/c art. 14, inciso II, e do art. 155, caput, todos do Código Penal.

Em razões recursais (ID 14815759, pp. 66/78), a defesa técnica, no mérito, requereu a absolvição sumária do acusado, por legítima defesa, e, subsidiariamente, que sejam afastadas as qualificadoras.

Na hipótese de manutenção da decisão, requereu que o acusado tenha o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Ao final, requer que sejam fixados honorários advocatícios.

Emerge da denúncia que, em 28 de fevereiro de 2024, por volta das 9h, em via pública, no Município de Fundão/ES, o recorrente, após ser interpelado pela vítima Manoel Carlos Zucollotto Pinto acerca do furto de pertences em sua residência, teria desferido diversos golpes com pedra na cabeça da vítima, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime anterior, não logrando êxito em consumar o homicídio por intervenção de terceiros. Os fatos também envolvem a imputação de furto de bens da vítima, durante sua ausência.

Finda a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri (
judicium accusationis
), o recorrente fora pronunciado nos termos da decisão impugnada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Nesta perspectiva,
a
prova da materialidade delitiva
está alicerçada no Boletim de Ocorrência (ID 14815757, pp. 11/15), Boletim de Atendimento de Urgência (ID 14815757, p. 47) e Auto de Restituição (ID 14815757, p. 29).

Com relação aos
indícios de autoria
, constata-se que há elementos indiciários e
provas produzidas em juízo
que dão verossimilhança à tese da acusação.

A vítima prestou depoimento em sede de juízo (ID 14815759, mídia em anexo), relatando que, ao retornar de viagem médica, constatou o furto de objetos em sua residência. Informado por vizinhos de que o autor seria o ora recorrente, dirigiu-se até ele para questioná-lo. Diante da interpelação, foi surpreendido com uma violenta sequência de golpes na cabeça, desferidos com um paralelepípedo, tendo sua integridade física salva apenas pela intervenção de terceiros.

Corroborando a versão da vítima, a testemunha SGT/PMES Romildo Nascimento de Figueiredo, responsável pelo primeiro atendimento da ocorrência, declarou que, ao chegar ao local, foi informado por populares de que o recorrente havia atacado brutalmente a vítima após ser confrontado sobre o furto. A vítima, gravemente ferida, foi socorrida ao pronto atendimento municipal, onde foi diagnosticada com traumatismo crânio-encefálico. Além disso, o militar relatou que, em diligência até a residência do acusado, localizou diversos pertences da vítima, reconhecidos de forma inequívoca, reforçando a conexão entre os delitos de furto e a agressão posterior.

Outrossim, o reconhecimento da legítima defesa na fase de formação da culpa configura hipótese de absolvição sumária. Nesse sentido, para sua ocorrência, exige-se que tenha ficado demonstrado, sem qualquer dúvida, a partir do conjunto probatório produzido, que o réu tenha agido amparado pela causa prevista no artigo 23, do Código Penal.

Desse modo, não havendo prova inconteste, compete ao Tribunal do Júri deliberar sobre a existência de legítima defesa ou de qualquer outra causa excludente de ilicitude, uma vez que essas questões estão intrinsecamente relacionadas aos fatos imputados na denúncia. Nesse sentido, já se manifestou este eg. Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme precedentes dos Tribunais Superiores, a absolvição fundada na tese de legítima defesa (real ou putativa) somente deve ser acolhida quando a prova for incontestável, situação que não se mostrou evidenciada nos autos. Por isso, é razoável que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, mesmo porque, nesta fase, a dúvida é em prol da sociedade. Recurso desprovido. (TJES, RESE 0001165-16.2021.8.08.0045. Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa. 1ª Câmara Criminal. Julgado em 10/7/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL. absolvição sumária. RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DA LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. NECESSÁRIA ANÁLISE DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A absolvição sumária nos crimes de competência do Júri sob o fundamento de legítima defesa exige provas seguras e incontroversas, que não ensejem questionamentos acerca da ocorrência de fato criminoso, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Não havendo prova irrefutável de que tenha o recorrente agido amparado na excludente de legítima defesa, cumpre ao juízo natural do Júri a apreciação da matéria. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, RESE 0000184-47.2021.8.08.0025. Rel. Des. Eder Pontes da Silva. 2ª Câmara Criminal. Julgado em 16/10/2023)

No caso em apreço, em suas razões, o recorrente alega ter agido em legítima defesa, afirmando que a vítima teria se dirigido até sua residência de forma exaltada e agressiva, portando um facão, provocando discussão e tentando iniciar uma briga. Sustenta que sua reação teria sido instintiva e necessária para proteger sua integridade física diante da ameaça iminente representada pela conduta da vítima.

Por outro lado, o depoimento da vítima e o relato do policial militar que atendeu a ocorrência convergem no sentido de que a agressão partiu unicamente do acusado, que, sem qualquer provocação física prévia, lançou mão de instrumento contundente e desferiu diversos golpes contra a cabeça da vítima.

Diante das provas produzidas, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes. Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime contra a vida.

Em suma, havendo dúvidas que não permitem identificar, de plano, a configuração de legítima defesa, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, Órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Descabe falar, do mesmo modo, em impronúncia, na medida em que foram colhidas ao crivo do contraditório elementos probatórios que trazem indícios suficientes de autoria delitiva.

Em relação às qualificadoras imputadas ao recorrente, estas foram descritas de forma minuciosa na denúncia e as provas produzidas também trazem indícios, a serem confirmados pelo Conselho de Sentença. O conjunto probatório revela que a vítima, pessoa idosa e debilitada, foi atacada de forma repentina e violenta com um paralelepípedo. O contexto demonstra que a ação violenta foi motivada pela intenção do agente de assegurar a impunidade do crime patrimonial praticado anteriormente. Além disso, o elemento surpresa e a impossibilidade de defesa da vítima, sustentam a incidência da qualificadora prevista no inciso IV do mesmo dispositivo legal.

Nessa linha de raciocínio, orienta-se o c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...
)
as qualificadoras
, por integrarem o tipo penal, compõem matéria a ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença e
não podem ser incluídas ou retiradas pelo Tribunal de origem ou por quem vier a reapreciar o tema em sede recursal, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
” (AgRg no HC n. 909.970/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Diante do exposto, deve-se levar a resolução definitiva da questão ao Tribunal do Júri, órgão com competência constitucional para avaliar os fatos.

Prosseguindo, quanto ao
pedido de honorários,
não merece prosperar pois a eg. Segunda Câmara Criminal entende que não é oportuno fixar honorários ao advogado dativo em sede de Recurso em Sentido Estrito, uma vez que tal atuação será proporcionalmente remunerada por ato do juízo de origem no momento adequado (TJES, Recurso em Sentido Estrito, 006210015316, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)